Tribunal: TJES
Processo: 5025913-24.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025913-24.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA VIAL GARCIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, na qual o autor nega ter contratado empréstimos consignados e impugna a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos, tendo o juízo de origem julgado improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada; e (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial impede o julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que, à luz do Tema 1061/STJ, cabe à instituição financeira comprovar a existência da contratação, especialmente quando impugnada a assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4. Verifica-se que o banco requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, meio adequado para demonstrar a autenticidade das assinaturas.

5. Conclui-se que, diante da controvérsia sobre a autoria da assinatura e da imprescindibilidade da prova técnica, é vedado o julgamento antecipado do mérito sem a produção da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua veracidade por meio de perícia grafotécnica ou outros meios idôneos.

A controvérsia sobre a autoria da assinatura impede o julgamento antecipado do mérito quando pendente prova pericial requerida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA; TJES, Apelação 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025913-24.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA VIAL GARCIA
Advogado do(a) APELANTE: DENIS CARLOS ROLIM - ES26059-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
por
João Baptista Val Garcia
,
contra
a
sentença
p
roferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível de Ca
riacica
-ES
, que,
nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
r elação j urídica c/c i ndeniza tória
,
julgou im procedente s o s pedido s inicia is, condena ndo o recorrente

em custas processuais e honorários advocatícios
de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida

O
apelante

apresenta suas razões recursais
aduzindo, em síntese,
que:
i)

não realizou
os
empréstimo
s

ao discutidos
, sendo vítima da falha na prestação do serviço
e de
má-fé
por parte do Banco
apelado
;
ii)
que
a instituição
não se desincumbiu de comprovar a autenticidade digital do contrato
ou
a assinatura
aposta no contrato

físic
o
,
ônus
que decorre da
aplicação do
T
ema
n°
1061 do
STJ
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas em sede recursal, verifico assistir razão ao autor, ora recorrente, quando destaca a necessidade de perícia judicial grafotécnica, eis que contrversa a questão da autenticidade do contrato, tendo o banco requerido expressamente pugnado pela realização da referida prova.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, enquanto
C
orte de vértice em matéria infraconstitucional, no
Tema Repetitivo 1061
, REsp nº 1.846.649/MA (2019/0329419-2), sob o procedimento dos recursos repetitivos, assim consagrou:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.
1
. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;
1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

No caso concreto,
o
apelante nega veementemente ter celebrado o
s
contrato
s
de empréstimo
consignado
e aponta inconsistências graves nas provas produzidas pelo banco apelado.

Em
hipóteses
tais,
recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Extrai-se dos autos que a
prova técnica
fora devidamente requerida pela instituição bancária,

sendo imprescindível para dirimir a controvérsia em torno da autenticidade do contratos –
o que
impede o julgamento
antecipado
de mérito
e impõe a realização da perícia
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR PROVIMENTO
,
ANULANDO
a sentença
e
determinando o retorno dos autos
à
origem para regular
instru
ção,
em
especial quanto
à prova grafotécnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira